Tribunal: STF
Processo: ARE 1520426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 439. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. LEI 6.228/2015 DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO-RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM NOVO PLANO DE CARREIRA. TEMA 439 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 21, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 36) foram desprovidos (Doc. 39).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Sueli de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a “presente demanda se insere no Tema de REPERCUSSÃO GERAL 439, ITEM 2 do STF, eis que idêntico ‘leading case’ (RE 606.199), especificamente na ressalva do voto VENCEDOR que RECONHECEU o direito dos inativos ao reenquadramento, conforme critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, situação esta que se implanta na Lei Municipal 6.228/2015, da cidade de Montenegro (RS), tendo em vista a natureza das progressões horizontal (tempo de serviço) e vertical (titulação) instituídas, cujos requisitos eram todos aferíveis na data da inativação” (Doc. 56, p. 2). Narra que, “no caso em apreço, com o advento do novo plano de carreira, houve uma reestruturação das Progressões da carreira do servidor, ampliando as Classes (Progressões Horizontais) e criando Níveis de Formação e Níveis de Aperfeiçoamento (Progressões Verticais)” (Doc. 56, p. 10), certo que “a Nova Lei Complementar vigente dá tratamento diferenciado atualmente, com maiores vantagens, aos Servidores ativos, sendo que os inativos, mesmo tendo prestado serviços pelo mesmo período, se aposentaram com letras inferiores, o que, por consequência, acarreta em remuneração menor” (Doc. 56, p. 11). Defende que “referido tema, por ter Repercussão Geral, não se aplica somente à Lei específica do Paraná, visto que ao apontar ressalvas quanto aos critérios de tempo de serviço e titulação (aferíveis na data da inativação), tal entendimento se aplica de modo amplo em todo território nacional” (Doc. 56, p. 17). Afirma que a “Lei Municipal 6.228/2015, por ser norma de caráter geral que reestruturou o quadro de carreiras dos servidores do Poder Executivo, concedendo-lhes verdadeiro aumento de vencimentos, deve, obrigatoriamente, abranger os servidores aposentados com direito à paridade, os quais devem ser reenquadrados no mesmo patamar que seus paradigmas ativos” (Doc. 56, p. 17). Alega que, “se o servidor ativo pode ser promovido, automaticamente, pelo tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, a Lei Municipal nº 6.228/2015 do Município de Montenegro está burlando a paridade estabelecida pelo art. 40, § 8º da CF, ao não conceder tais reajustes aos inativos” (Doc. 56, p. 18). Requer, ao final, que “seja reformada totalmente a decisão recorrida, determinando a aplicação do item 2 do Tema 439 do STF, para fins julgar procedentes os pedidos formulados pela Recorrente e, consequentemente, seja seu benefício de aposentadoria revisado para que sejam incluídos em seus vencimentos as progressões previstas nos arts. 16, 25 e 26 da Lei 6.228/2015, condenando a parte adversa ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas” (Doc. 56, p. 18-19).



    O Município de Montenegro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 439 da Repercussão Geral (Doc. 63).



    O órgão julgador de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 46) foram desprovidos (Doc. 49).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 439 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 65).



    Maria Sueli de Oliveira interpôs agravo (Doc. 80) e agravo interno (Doc. 73), o qual foi desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 76).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (Agravo de Instrumento 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 73) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 76). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042,caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem(CPC-2015, art. 1.021, caput)proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte(CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil.Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível.Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 439 da Repercussão Geral. 



    Quanto a eventuais matérias remanescentes, verifica-se que, in casu, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 6.228/2015 do Município de Montenegro-RS), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os julgados proferidos em casos iguais ao presente, por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.360.548-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 



    3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.358.958-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/08/2023, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 439 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). 



    2. Para dissentir do acordão recorrido seria necessária realizar a análise de legislação local (Lei municipal nº 6.228/2015), o que impede o seguimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário 1.359.013-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 20/06/2022, destaquei)



    Demais disso, ressalte-se, por oportuno, para que não pairem dúvidas em relação a este caso concreto, que ambas as Turmas desta Suprema Corte consignaram a aplicabilidade do item 2 da ementa do acórdão proferido no julgamento do Tema 439 da Repercussão Geral, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/2002 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, trechos dos seguintes julgados:



    “(...)



    Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que, conforme depreende-se dos debates firmados no julgamento, o item nº 2 da ementa do Tema nº 439 de RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná.



    (...)” (Recurso Extraordinário 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/03/2022, destaquei)



    “(...)



    4. Quanto à alegação de que, ‘no presente caso, deverá vir aplicado o item 02 do Tema 439’, como ressaltado na decisão agravada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que ‘o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná’.



    (...)” (Recurso Extraordinário 1.360.548-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/03/2022, destaquei)



    “(...)



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    (...)” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente